Tribunal: TJSP
Processo: 1006723-34.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Embargos à execução – Correção monetária - Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Embargos à execução – Correção monetária - Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução com a observância desse parâmetro –– Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006723-34.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ORLANDO
TELES MACIEL.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-34.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o35.887 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.887.
Apelação Cível no 1006723-34.2015.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Orlando Teles Maciel.
Juiz: Paulo Mondadori Florence.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Embargos
à execução Correção monetária - Afastamento da TR na
atualização do débito judicial Incidência imediata do
IPCA-e desde a data da conta de liquidação Inteligência
do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao
considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os
“embargos de declaração” opostos ao v. acórdão prolatado
no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral
Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela
Col. Câmara
Prosseguimento da execução com a
observância desse parâmetro
Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos à execução de sentença
interpostos pelo Instituto nacional do Seguro Social - INSS, em face de
Orlando Teles Maciel, apontando o excesso praticado pelo obreiro em sua
conta de liquidação ao utilizar índices inadequados para a correção do
benefício, ou seja, utilizou o IGP-Di em todo o período, e não observou que
após a edição da Lei 10.887/2004, o índice a ser observado deveria ser o
INPC, bem não observou as ADI 4.357 e ADI 4425. (fls. 02/03).
Agravo retido interposto pelo obreiro a fls. 49/51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-34.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o35.887 - PT
3
A r. sentença a fls. 70/71, proferida em 28 de agosto de
2018, cujo relatório se adota, julgou improcedentes os embargos,
prestigiando o cálculo de fls. 62/65, no valor de R$ 111.853,23, apurados
pela contadoria do juízo, condenando o embargante a pagar honorários
advocatícios fixados em 10% da quantia consolidada, determinando ainda,
o redirecionamento das providências de requisição de pagamento do
precatório, após o decurso do prazo recursal.
Após a interposição de embargos de declaração pelo
INSS, a r. decisão a fls. 95, conheceu dos embargos apenas para
determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos
embargos de declaração no RE 870.947, do STF, desacolhendo-os a fls
102, mas, mantendo o sobrestamento do feito.

Apela o INSS sustentando a não observância da Lei
11.960/09 para a atualização monetária (fls. 105/108); com resposta (fls.
111/114).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso interposto pela autarquia-ré e passo a
analisar o seu mérito.
Por outro lado, não conheço do agravo retido interposto
pelo obreiro a fls. 49/51, eis que não reiterado em suas contrarrazões.
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator, manteve o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial,
determinado pelo juízo de origem a fls. 95. (fls.117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-34.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o35.887 - PT
4
No mais, o não provimento do recurso é medida que se
impõe.
De fato, a autarquia foi condenada ao pagamento de
auxílio-acidente de 50%, a partir do dia seguinte à alta médica
(28/10/1998). O segurado elaborou cálculos de liquidação no valor de
R$130.036,46, para março de 2014. (fls. 37/44). O INSS, em seus
embargos, aduziu excesso de execução, informando que os seus cálculos
alcançam a quantia de R$ 81.213,49.
De resto, no tocante ao debate envolvendo a correção
monetária, é certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que, enquanto
ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a modulação dos
efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento das ADIS nos
4.357 e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito acidentário, nos moldes do despacho proferida
naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão que foi publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito
de natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-34.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o35.887 - PT
5
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Em sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Nesse contexto, alterado o entendimento anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-34.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o35.887 - PT
6
adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior, de rigor o
prosseguimento da execução com a observância desse parâmetro.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator